Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZEM ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DAS TAXAS CONTRATADAS. PACTA SUNT SERVANDA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR RAZOÁVEL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. (...) “evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.” (Acórdão 1342385, 07043092220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. A apelante não deixou de atender ao preceito, visto que externa seu inconformismo, explicitando de forma fundamentada e clara os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença. 1.2. A apelante, em que pese não impugnar integralmente a sentença, refutou pontos dela que considera relevantes para o julgamento, o que não representa violação à dialeticidade recursal. 1.3. Preliminar rejeitada.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).
3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 3.1. Nos termos do decidido no REsp no 1061530/RS, somente pode ser considerado abusivo a taxa de juros remuneratório que exceder a uma vez e meia (50%), o dobro ou o triplo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, cabendo a análise, pelo juízo, caso a caso, para a perquirição da aplicação do parâmetro a ser utilizado. 3.2. A fixação de taxa de juros da operação em 0,88% ao mês e 11,10% ao ano, como assinalado no contrato firmado entre as partes, estão dentro dos parâmetros preconizados pela Corte Superior de Justiça. 3.3. Ausente a demonstração da abusividade, não há que se falar em ilegalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, impondo-se a manutenção destas, em observância ao pacta sunt servanda, mormente quando o consumidor delas tinha plena ciência.
4. No julgamento dos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621, o Tribunal da Cidadania fixou a tese de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". O mesmo Tribunal Superior editou ainda a Súmula 566, de acordo com a qual "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Inexistindo nos autos qualquer alegação ou circunstância apta ao afastamento do valor cobrado a esse título, não se divisa ilegalidade que conduza à nulificação da cláusula que preveja a necessidade do correlato pagamento.
5. No julgamento do Tema Repetitivo 958, a Corte Superior de Justiça fixou tese segundo a qual são válidos a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a ausência de prestação do serviço e a configuração de onerosidade excessiva. Verificada a prestação desses serviços e não constatada onerosidade excessiva dos valores cobrados a esse título, inexiste situação que enseje o decote dessas verbas dos encargos contratuais pactuados.
6. Não se materializa argumento de violação ao direito de informação do consumidor, porquanto da simples leitura dos contratos encadernados é possível notar que as informações (sobre capitalização de juros etc.) estão claras e visíveis, não dando azo a infirmar que o conteúdo contratual não teria sido devidamente explicitado ao apelante.
7. Diante da regularidade dos encargos contratuais, não há que se falar em devolução dos valores decorrentes de sua cobrança, que apenas consubstancia exercício regular de direito por parte da instituição financeira.
8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.